Tribunal: STF
Processo: RE 1571687
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade sindical. Substituição processual. Desnecessidade de filiação. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo qual, em cumprimento individual de sentença coletiva proposta por sindicato (Sindireta/DF),  reconheceu-se a legitimidade ativa de policial civil para executar crédito relativo a auxílio-alimentação, afastando alegação de ilegitimidade por ausência de filiação sindical e determinando critérios de atualização do débito.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há violação constitucional diante da ausência de prequestionamento de dispositivos invocados; (ii) estabelecer se o recorrido tem legitimidade para executar sentença coletiva ajuizada por sindicato diverso daquele que representa sua categoria específica; (iii) determinar se o exame da controvérsia demanda reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. O recurso não é conhecido quanto aos dispositivos constitucionais não prequestionados, incidindo os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, diante da ausência de debate prévio na instância de origem.
4. O STF não admite prequestionamento implícito, sendo indispensável a provocação do Tribunal de origem por meio de embargos de declaração para viabilizar o exame da matéria constitucional.
5. Os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para atuar como substitutos processuais, independentemente de autorização ou filiação dos substituídos, nos termos do art. 8º, inc. III, da Constituição e da tese fixada no Tema RG nº 823.
6. A controvérsia acerca da representatividade sindical e da eventual filiação do recorrido demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
7. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
8. Eventual ofensa à Constituição, no caso, seria indireta ou reflexa, pois dependeria da análise de legislação infraconstitucional e das provas dos autos.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negar seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. SINDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. EC 113/2021. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. VEDAÇÃO. ANATOCISMO. NECESSIDADE DE ESCLARECER A FORMA DE REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação do executado, ora agravante. No referido pronunciamento judicial, a preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada. 
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF), na condição de substituto processual. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação indevidamente suspenso em janeiro de 1996. 
3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Tribunal consolidaram o entendimento acerca da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, independentemente de autorização ou filiação dos substituídos. 
4. Segundo estatuto, o Sindireta/DF é organização sindical representativa da categoria profissional dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal.
5. O exequente/agravado, policial civil do Distrito Federal, pertence à categoria representada pelo Sindireta/DF e, portanto, é beneficiário do título coletivo executado. 
6. Com base na garantia de livre associação sindical prevista na Constituição da República (arts. 8º, V, e 37, VI), não há que se invocar o princípio da unicidade sindical para impor que o servidor seja necessariamente representado ou substituído processualmente pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF), já que a atuação do Sindireta/DF abrange os servidores públicos integrantes do quadro da PCDF. No mesmo sentido: Acórdão 1711166, 07348621820228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. 
7. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 
8. A fim de evitar indevida cumulação de índices, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.” (e-doc. 12).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 8º, incs. II e III; 1º; 5º, inc. XXI; e 21, inc. XIV, da Constituição da República. Afirma que o recorrido pertence à carreira de servidores representada pelo Sindicado dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF), não podendo se beneficiar de coisa julgada em ação coletiva patrocinada pelo Sindireta. Alega que o recorrido não demonstrou filiação ao Sindireta à época do ajuizamento da mencionada ação coletiva. Argumenta que o Distrito Federal é incompetente para custear auxílio-alimentação à Polícia Civil e, por conseguinte, a Lei distrital nº 786, de 1994, que serviu de base para o título executivo em discussão, não se aplica aos policiais civis do Distrito Federal (e-doc. 23).

É o relatório. 

Decido.

4. De início, observo que alguns dos dispositivos apontados como violados nas razões do recurso extraordinário não foram objeto de prequestionamento, haja vista a ausência de debate, no acórdão recorrido, das questões que lhes são correlatas, tampouco tendo sido suscitadas nos embargos de declaração opostos (e-doc. 16). 

5. Assim, sobre as específicas alegações de violação aos arts. 1º, 5º, inc. XXI, e 21, inc. XIV, incidem os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme preconizam os precedentes abaixo: 

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022). 

6. Por conseguinte, deixo de conhecer da parte do recurso extraordinário referente aos dispositivos não prequestionados. Quanto ao restante, atinente à alegação de ofensa ao art. 8º da Constituição da República, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

"(...) O auxílio-alimentação mencionado no título executivo judicial foi concedido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio da Lei Distrital n. 786/94 e seu pagamento foi suspenso no Decreto Distrital n. 16.990/95, alcançando todos os servidores distritais da Administração direta, autárquica e fundacional, sem distinção:
(...)
Por esse motivo, o Sindireta/DF ajuizou a ação coletiva n. 32.159/97, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996. Assim, o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. 
O título coletivo foi formado em benefício de toda a categoria substituída processualmente pelo sindicato-autor. 
Segundo o art. 1º do seu estatuto, o Sindireta/DF é organização sindical representativa da categoria profissional dos servidores públicos civis da administração direta, autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal. O Sindireta/DF, portanto, representa o exequente, policial civil distrital. 
No ponto, tendo em vista a garantia de livre associação sindical prevista na Constituição da República, não há que se invocar o princípio da unicidade sindical para impor que o servidor seja necessariamente representado ou substituído processualmente pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF), já que a atuação do Sindireta/DF abrange os servidores públicos integrantes do quadro da PCDF. 
A propósito, assim dispõem os arts. 8º, V, e 37, VI, in verbis:
(...)
Nesse sentido, destaca-se recente julgado desta e. Corte:
(...) 
Ademais, os sindicatos têm legitimidade extraordinária para defender, em nome próprio, a categoria a qual representa. Com efeito, a Constituição Federal, no art. 8º, III, estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.
(...)
Sobre o assunto, o excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese relativa ao Tema n. 823 (recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral): “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883642 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/6/2015, Repercussão Geral, DJe-124 Divulgado em 25/6/2015, Publicado em 26/6/2015). 
Em complemento, o c. Superior Tribunal de Justiça, em atenção à ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, firmou jurisprudência no sentido da desnecessidade de comprovação da filiação, seja no momento do ajuizamento da ação coletiva, seja quando da execução:
(...)
Na mesma linha, há julgados deste e. TJDFT:
(...)
No caso em tela, em análise das fichas financeiras juntadas ao cumprimento individual da sentença coletiva instaurado na origem (ID 148120551), observa-se que Anaeno dos Santos Xavier, ora agravado, foi admitido em 17/6/1992 para ocupar o cargo de Agente na Polícia Civil do Distrito Federal. 
A categoria dos policiais civis é representada pelo Sindireta/DF. 
Inclusive, como reforço argumentativo, cabe destacar que a aludida entidade sindical incluiu expressamente os policiais civis do Distrito Federal entre os beneficiários ao ajuizar a ação de conhecimento. 
Além disso, no Acórdão n. 730.893, referente à ação coletiva em comento, estabeleceu-se que “o sindicato, enquanto substituto processual, tem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação ou autorização expressa dos filiados” (Acórdão 730893, 20110110004915APC, Relator: Fernando Habibe, Revisor: Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 14/11/2013. Pág.: 171) – ID 148120557 dos autos de origem. 
Nesse quadro, não há que se falar em ilegitimidade ativa. 
Por essas razões, a decisão agravada, nesse aspecto, não deve ser reformada.” (e-doc. 12, p. 8-12).

7. Para divergir do que assentado pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à representatividade do sindicato e à situação de filiado do recorrido a ele, fica evidente que seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos, o que o próprio recorrente deixa claro, ao sustentar ausência de demonstração. Tal reexame é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

8. Nessa linha, destaco a seguinte jurisprudência do Pretório Excelso:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Unicidade sindical. Registro sindical. Conflito. Base territorial comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(ARE nº 1.187.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/06/2019, p. 26/06/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013.
2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 921.561-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/11/2015, p. 10/12/2015).

9. Ante o exposto, conheço de parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator